Tribunal: TJDFT
Processo: 0711805-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). SERVIDORA LOTADA REDE DE FRIOS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “a) declarar que a autora tem direito à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% (dez por cento), passando a referida verba a integrar os seus vencimentos, enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde; b) condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 7.616,24 (sete mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos) a título de indenização de GAB, referente ao período de julho de 2023 a fevereiro de 2024, acrescidas das parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo até a efetiva implementação da gratificação no contracheque da autora. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á desde cada vencimento pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.Todavia, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, em 9 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, a partir da data da promulgação de referida Emenda até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora, ou seja, até 8.12.21, IPCA-E, a partir daí, SELIC”.
3. Esclarece que a recorrida trabalha como enfermeira na Gerência de Rede de Frio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da SES/DF, onde são realizadas ações de vigilância que proporcionam o conhecimento, a detecção e a identificação de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva. Portanto, a atividade da recorrida não é diretamente com atenção básica à saúde. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que foi comprovado nos autos que exerce integralmente sua jornada de trabalho em atividades relacionadas à atenção básica à saúde. Requer a manutenção da sentença.
5. Restou comprovado pela recorrida, mediante ficha cadastral, ID 58669435, pág. 1/2, que é enfermeira, lotada na Gerência de Rede de Frios, com carga horária de 40H/Semanal. Sendo que recebe as Gratificações (GAB e GCET), por iniciativa da SES/DF desde 2001.
6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
7. A Turma de Uniformização, Súmula no 27, fixou a seguinte tese: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.
8. Portanto, verifico que a recorrida preenche os requisitos para o recebimento da GAB.
9. O conceito de atenção básica está previsto na Portaria n. 2.436/2017 do Ministério da Saúde: “Art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.”
10. A Gerência da Rede de Frios, declarou, ID 58669438, pág. 2, que: “As ações desenvolvidas pela servidora são integralmente relacionadas com ações básicas de saúde, conforme o artigo 2o da Portaria do Ministério da Saúde, em vigilância em saúde, e visam a implementação de medidas de proteção à saúde da população, prevenção agravos, especificamente: “envolvem a coordenação, o monitoramento, a supervisão e a avaliação das ações de imunização, em consonância com as diretrizes do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, a fim de promoção e prevenção primária; a avaliação do impacto das ações de imunização e proposição de medidas de controle fundamentadas em gestão de risco, para a promoção e prevenção da saúde primária da população; bloqueio vacinal humano, com integração nas atividades, envolvendo a atenção básica e vigilância em saúde, quando há investigação de surtos de doenças imunopreveníveis para a prevenção da população do Distrito Federal; participação de visita domiciliar em apoio técnico às equipes ESF para investigar os Eventos Supostamente Atribuídos a Vacinação e Imunização (ESAVI), bem como casos inusitados ou de interesse relacionados a vacina, dentre diversas outras atribuições.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.